Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705193-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA PACIENTE: ISMAEL GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA, em favor de ISMAEL GOMES DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática em tese do crime de descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha, invasão de residência da vítima e ameaça. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a substituição da medida cautelar pelas cautelares diferentes da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, com a devida expedição do Alvará de Soltura em favor do acusado. Requer ainda, alternativamente, a concessão de outras medidas diversas da prisão em flagrante, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, mormente pela tornozeleira eletrônica. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração criminosa. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto à existência do crime e indício de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que as peças que instruem o presente feito são suficientes para sua configuração. É o que se observa de trecho da decisão a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, senão vejamos: “(...) 3. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Conforme se verifica, há medidas protetivas vigentes em desfavor do representado, as quais o impunham a proibição de aproximação e proibição de contato com a ofendida. 5. Pelo documento de ID 138342846, verifica-se também que o réu foi devidamente intimado das medidas. 6. Contudo, conforme relatado pela autoridade policial, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs as medidas protetivas, haja vista ter invadido a residência da vítima na madrugada do dia 22/01/2023. 7. Em atendimento realizado pelo Ministério Público (ID 148816597), a vítima informou que “[...] estava dormindo, quando ele (Ismael) arrombou o portão e passou a retirar os vidros da janela; que ele (Ismael) começou a retirar os vidros da janela, como ele é vidraceiro foi fácil para ele; que ele adentrou pela janela da cozinha e veio para o meu quarto; que ele aparentava estar embriagado ou sob efeito de entorpecente, sei lá; que ele tinha bebido muito; que ele entrou pulado a janela; que ele chegou por volta de 1h30 da manhã; que ao vê-lo, tentei usar o celular para acionar a polícia, momento em que ele iniciou as agressões físicas e xingamentos; que ele disse: tá ligando pra quem sua vagabunda; que eu corri; que eu corri para a cozinha; que ele falou nesse momento que ia tacar fogo em tudo na casa; que quando eu corri ele veio atrás e me deu um bandão na minha perna; que quando eu levantei para me defender, ele pegou e me derrubou no chão e passou a me bater; que ele usou a chave de roda do carro para me agredir; que eu comecei a chorar e a ficar sem ar, nesse momento ele me pegou pelo pescoço, me deu um mata leão; que ele usou a chave de roda para quebrar os vidros de meu carro todinho; que depois ele passou a danificar a minha moto e também o portão da casa; que após ele ver que tinha quebrado tudo, ele se apossou de meu aparelho celular e saiu correndo; que eu pensei que ele só tinha me lesionado na perna, ai eu fui pra casa de minha mãe e minha irmã; que passei a madrugada na casa de minha mãe e minha irmã; que quando amanheceu eu fui pra delegacia e de lá me encaminharam para o hospital; que no hospital constou que minha perna estava quebrada, fiquei internada; que minha irmã fez a ocorrência e ontem (dia 6/2/2023) fui na delegacia dei minha versão e assinei os termos de representação; sobre o local da ocorrência dos delitos, na casa da ora declarante mesmo; que gritou por socorro mas ninguém apareceu; que após Ismael ir embora foi para a casa de sua irmã e de mãe pedir ajuda; que sobre o seu aparelho celular levado por Ismael, ele entregou à mãe dele no domingo (ex-sogra da ora declarante); que a mãe dele entregou o celular na casa da tia da vítima, isso durante o período em que a vítima estava internada; que tem certeza de que Ismael transferiu para ele várias fotos intimadas do celular da vítima [...]”. 8. As diversas fotos juntadas aos autos corroboram a versão da vítima. 9. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, em tese, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto estava obrigado a não se aproximar e a não manter contato com a vítima. 10. Como se vê, as atividades investigativas promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. 11. Da análise dos autos, tem-se, ainda, que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista gravidade concreta do crime imputado o representado, merecendo destaque as circunstâncias em que o delito foi, em tese, cometido, com invasão noturna de domicílio e graves agressões físicas. 12. Neste sentido, a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: [...] 13. Logo, da análise dos elementos coligidos nos autos, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes, sendo este o entendimento do Eg. TJDFT: [...] 14. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). 15. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada. 16. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ISMAEL GOMES DE OLIVEIRA, filho de Deusmar Dias de Oliveira e Gildete Gomes da Silva, nascido em 24/04/1988, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Assim, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), também resta preenchido. O deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear as condutas delituosas do paciente. Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a gravidade em concreto do delito, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta e. 2a Turma Criminal para posicionamento definitivo, após a devida manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador